Tribunal: TJDFT
Processo: 0722477-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. OMISSÃO. PRESERVAÇÃO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PERÍODO 36 MESES ANTERIORES APOSENTADORIA. VÍCIO OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omisso o acórdão que não analisou o pedido de preservação do salário de participação feito na apelação.
2. Nos termos do inciso IV do artigo 30 do Regulamento do Plano de Previdência, no caso de perda parcial de remuneração mensal será facultado ao participante preservar um salário-de-participação, devendo tal faculdade ser exercida por meio de requerimento por escrito do participante interessado, a ser formulado no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir do reconhecimento judicial à integração das horas extras à remuneração do participante, pois somente neste momento surgiu o interesse e possibilidade da preservação do salário de participação.
2.1. In casu, restou comprovado que o participante realizou o pedido administrativo no prazo de noventa dias contados do trânsito em julgado da reclamação trabalhista, devendo ser admitida a preservação do salário de participação e a inclusão dos reflexos das horas extras nos cálculos da renda mensal da complementação de aposentadoria.
3. Considerando que o recálculo da aposentadoria ocorrerá somente por conta do pedido de preservação do salário de participação e que a preservação configura faculdade do participante, caberá somente a ele arcar com a recomposição da reserva matemática necessária ao recálculo do benefício
4. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.